Tribunal: TJPA
Processo: 0001608-50.2019.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001608-50.2019.8.14.0083

APELANTE: GEOVANILDO SILVA ALMEIDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO PENAL. ROUBO SIMPLES. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE UMA CIRCUNSTÂNCIAS VALORADA NEGATIVAMENTE. APLICAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO. VIABILIDADE.

1.
Inexiste erro ou injustiça no tocante à aplicação da
pena
, pois, se constatado que o magistrado singular observou, prudentemente, os requisitos do art. 59 do CP, bem como foi obedecido o critério trifásico para a dosimetria da
pena
, não havendo qualquer reparo a ser feito
, restando, portanto, imune de reforma.

2. Ficando a reprimenda corporal definitiva no mínimo legal (04 anos de reclusão), é descabida a fixação de regime mais gravoso sem a existência de fundamentação idônea, nos termos das súmulas 718 e 719 do STF.

3
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO E LHE DAR PARCIAL PROVIMENTO APENAS PARA APLICAR O REGIME ABERTO DE COMPRIMENTO DE PENA
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de .... a .... do mês de ................ de 2023.

Julgamento de presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém, .... de .................. de 2023.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0001608-50.2019.814.0083

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE CURRALINHO/PA (Vara Única)

APELANTE: GEOVANILDO SILVA ALMEIDA (Guilherme Israel Kochi Silva – Defensor Público)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

REVISORA: DESA. EVA COELHO DO AMARAL

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Insurge-se o apelante
GEOVANILDO SILVA ALMEIDA
, contra sentença que o condenou a prática delitiva prevista no art. 157,
caput
, as penas de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, que após aplicada a detração, restou uma reprimenda corporal de 03 (três) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

Noticia a exordial acusatória que no dia 05 de março de 2019, por volta de 00h15min, o denunciado subtraiu da vítima Albenise de Sousa Leão, mediante violência e grave ameaça, portando uma arma branca, um celular de marca Samsung J5 Prime e um relógio da marca Michael, que retirou violentamente do bolso da vítima.

Após roubar os pertences da vítima, o mesmo se afastou do local, tendo a vítima de imediato procurado a guarnição da Polícia Militar onde pediu ajuda, a qual saiu em diligência, logrando encontrar o denunciado que ainda estava com os objetos roubados em seu poder.

Pelos fatos acima narrados, o acusado foi denunciado como incurso na prática delitiva capitulada no art. 157,
caput
, Código Penal.

Após regular trâmite processual, sobreveio sentença condenatória, tendo o magistrado
a quo
julgada procedente a denúncia para condenar o acusado pelo crime tipificados no art. 157,
caput
, do Código Penal a pena ao norte cominada.

Intimado da decisão que lhe foi desfavorável, o recorrente manifestou a vontade de recorrer, conforme consta do Termo de Apelação acostado às fls. 167/168 dos autos.

A defesa, irresignada com a decisão que condenou o recorrente, interpôs o presente apelo, com fundamento no art. 593, I, do Código de Processo penal, requerendo vistas dos autos para apresentação de suas razões.

Nas razões do recurso (fls. 176/180), a defesa pugna pela reforma da dosimetria da pena, para que a pena-base fique em seu patamar mínimo, tendo em vista que as circunstâncias do crime foram valoradas negativamente de forma equivocada.

Em contrarrazões (fls. 182/185), o Órgão Ministerial requer o não provimento do recurso, com a manutenção integral da sentença recorrida, por seus jurídicos fundamentos.

Em parecer acostado às fls. 195/197, o Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

É o relatório.

À revisão.

Belém, ... de ................... de 2023

DES.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deste conheço.

1.
DA EXACERBAÇÃO DA PENA-BASE

Segundo o apelante, com relação à fixação da pena-base pelo crime de roubo qualificado, a análise das circunstâncias judiciais, feita pelo magistrado sentenciante fora equivocada, merecendo reanálise e, por conseguinte, a fixação da sanção em patamar mínimo.

Com efeito, quanto ao pedido de reforma da dosimetria, verifico que, por ocasião da primeira fase, o Juízo
a quo
considerou como desabonadora apenas uma circunstância judicial, impugnando o apelante o vetor relacionado
as circunstâncias do crime
, fixando a pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

O magistrado ao realizar a dosimetria da pena-base, valorou negativamente as circunstâncias do crime, afirmando que estas são desfavoráveis, tendo em vista que fora praticado a noite e em plena via pública, o que facilitou a empreitada criminosa.

No que se refere às
circunstâncias do crime
, não se observa uma valoração equivocada pelo juízo
a quo,
mas tão somente necessidade de adequação. Nesse sentido, a doutrina aponta acerca das circunstâncias que:

“(...)

Entendem-se todos os elementos do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não definidos na lei penal. Compreendem, portanto, as singularidades do próprio fato que ao juiz cabe ponderar. Trata-se do
modus operandi
empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como (...) o local da ação delituosa (...), as condições e o modo de agir (...)”. (Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. Teoria e Prática. Editora Jus Podivm. 10ª edição, revista, atualizada e ampliada: p. 157-158).

Atento a esta baliza legal, entendo que os fatos descritos na inicial permitem a valoração negativa das
circunstâncias do crime
, uma vez que o apelante praticou o delito pouco mais de meia noite, ocasião em que a vítima estava se dirigindo para a sua residência, o que destoa do padrão considerado normal ao tipo penal, constituindo esse, por si só, fundamento idôneo para negativação de tal circunstância judicial.

2.
DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA

A defesa requer a aplicação de regime menos gravoso em face do recorrente, tendo em vista que a condenação do acusado foi de 04 (quatro) anos de reclusão.

Ao fixar o regime de cumprimento de pena, o magistrado de primeiro grau consignou que:

(...)

O regime inicial de cumprimento da pena imposto ao condenado, em atenção ao art. 33, § 3º do Código Penal Brasileiro, será inicialmente SEMIABERTO. Não obstante o acusado ter sido condenado a uma pena total de igual ou inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, nos termos do art. 33, § 3º, do CPB, verifica-se que as circunstâncias do crime são negativas, motivo pelo qual fixo o regime inicial no semiaberto.

Referida imposição, ao meu sentir, mostra-se ilegítima, pois ao fundamentar a imposição do regime mais gravoso, este levou em consideração apenas a circunstância do crime valorada negativamente.

Dessa forma, para o estabelecimento de regime de cumprimento de pena mais gravoso, é necessária fundamentação específica, com base em elementos concretos extraídos dos autos, o que não foi o caso dos autos.

Sobre o assunto, a Súmula 719 do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea."

Conforme verifico no caso em tela
, o regime semiaberto foi aplicado pelo magistrado de primeiro grau sem qualquer fundamento concreto para a imposição do regime mais gravoso, em afronta às Súmulas n. 718 e n. 719 do Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido, cito trecho de jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

(...)

4. As súmulas não foram observadas pelo Tribunal a quo, porquanto o regime fechado foi imposto sem motivação idônea, devendo ser observado o regime legal dos § 2º e 3º do art. 33 do Estatuto Repressor.
In casu, as instâncias ordinárias consideraram favoráveis as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal e, por isso, a pena-base foi fixada no mínimo legal. Ademais, como o paciente é primário e a sanção corporal foi fixada, 8 (oito) anos de reclusão, faz jus ao regime inicial semiaberto de cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2º e § 3º, do CP.

5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para fixar o regime inicial de cumprimento da pena semiaberto para o paciente, salvo se, por outro motivo, não estiver descontando pena em regime mais severo"
(HC n. 396.190/SP,
Quinta Turma
, Rel. Min.
Ribeiro Dantas
, DJe de 28/06/2017)
.

Portanto, sendo o paciente tecnicamente primário e tendo a pena-base sido fixada em 04 (quatro) anos de reclusão, o regime inicial aberto se mostra o mais adequado para o resgate da reprimenda, nos termos do art. 33, § 2º, 'c', do Código Penal.

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento apenas para modificar o regime inicial de cumprimento de pena imposto ao recorrente,
nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Belém, .... de ...................o de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 27/03/2023